Tribunal: TJMT
Processo: 1034258-62.2025.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034258-62.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUZANA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 962.613.151-91 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. PACIENTE REGULARMENTE INSERIDA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho direito, com utilização de prótese importada, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Dom Aquino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há urgência e necessidade que justifiquem a intervenção judicial para determinar a imediata realização do procedimento cirúrgico pleiteado, afastando a paciente da fila regulatória do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O direito à saúde, embora garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser efetivado observando-se critérios técnicos, orçamentários e administrativos que norteiam o Sistema Único de Saúde.

2.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional, especialmente quando não evidenciada urgência clínica ou risco de dano irreversível à saúde do paciente.

3.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus/MT) atestou expressamente tratar-se de caso essencialmente eletivo, sem justificativa para alegação de urgência conforme definição do Conselho Federal de Medicina.

4.

A paciente foi regulada no sistema SISREG III com classificação de atendimento eletivo, e ajuizou a ação apenas um dia após sua regulação, não tendo aguardado o prazo razoável de 180 dias estabelecido pelo Enunciado nº 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS).

5.

O lapso temporal de aproximadamente seis meses entre o surgimento dos sintomas (novembro/2024) e a busca pelo tratamento via SUS (maio/2025) enfraquece significativamente a alegação de urgência.

6.

Não há comprovação técnica nos autos que justifique a excepcionalidade do tratamento com prótese importada fora dos protocolos do SUS, sendo que o relatório médico apresentado se fundamenta apenas em critérios de durabilidade e preferência técnica.

7.

A ingerência judicial em casos sem urgência comprovada pode comprometer a isonomia no acesso aos serviços públicos de saúde, ao privilegiar um indivíduo em detrimento de outros pacientes em situação semelhante ou mais grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A intervenção judicial para determinar a realização imediata de procedimento cirúrgico eletivo não se justifica quando o paciente está regularmente inserido no sistema de regulação e não há comprovação de urgência ou risco de dano irreversível à saúde.

2.

O lapso temporal considerável entre o surgimento dos sintomas e a busca pelo tratamento via SUS enfraquece a alegação de urgência que justificaria a intervenção judicial.

3.

A pretensão de utilização de prótese importada fora dos protocolos do SUS exige comprovação técnica de sua imprescindibilidade, não bastando alegações de maior durabilidade ou preferência técnica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Enunciado nº 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS).

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1033517-53.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUZANA FERREIRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Dom Aquino/MT que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, na qual a autora objetivava a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho direito.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que possui 60 anos de idade e sofre com dor intensa e limitação funcional decorrentes de gonartrose tricompartimental do joelho direito, com fratura articular e lesão meniscal, conforme relatórios médicos anexados. Sustenta que o tratamento conservador não apresentou resultados e que o médico assistente recomendou o procedimento cirúrgico com utilização de prótese importada, de maior durabilidade em comparação à nacional. Argumenta que a demora do Sistema Único de Saúde em realizar o procedimento acarreta prejuízo à sua saúde e à sua dignidade, motivo pelo qual requer o provimento do apelo para determinar que os apelados providenciem a realização da cirurgia.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino pugnam pelo desprovimento do recurso, reafirmando a inexistência de urgência e a inviabilidade técnica e orçamentária da prótese importada. Sustentam que a autora está regularmente inserida no fluxo regulatório, conforme protocolo SISREG, e que o SUS garante o procedimento com prótese nacional de reconhecida eficácia, inexistindo justificativa técnica para custeio de material fora do protocolo público.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo SUZANA FERREIRA DE SOUSA, contra a r. sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, sob o registro de n.º 1034258-62.2025.8.11.0001, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, julgou improcedente o pedido deduzido, objetivava ao procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho direito.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se há urgência e necessidade de que justifiquem a intervenção judicial para determinar a imediata realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho direito da apelante, com utilização de prótese importada, afastando-a da fila regulatória do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, a efetivação desse direito deve observar critérios técnicos, orçamentários e administrativos que norteiam o Sistema Único de Saúde, evitando-se a substituição indevida do gestor público pelo Poder Judiciário, especialmente quando não evidenciada urgência ou risco de dano irreversível à saúde do paciente.

No caso em análise, verifica-se que a apelante foi regulada junto ao sistema SISREG III sob o nº 601645261 em data de19/05/2025, com classificação de atendimento eletivo, conforme consta dos autos. Importante destacar que, segundo o Enunciado nº 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), considera-se inefetiva a política pública de saúde quando há "
excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
".

Em análise à cronologia dos fatos, observa-se que a apelante ajuizou a presente ação em data de 20/05/2025, ou seja, apenas um dia após sua regulação no sistema SISREG III, não tendo aguardado sequer o prazo razoável de 180 dias estabelecido pelo referido enunciado para cirurgias e tratamentos eletivos. Tal circunstância, por si só, já evidencia a ausência de mora administrativa que justifique a intervenção judicial.

Ademais, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus/MT), órgão consultivo especializado, foi categórico ao afirmar que "
trata-se de um caso essencialmente eletivo" e que "não se justifica a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do CFM
". Esta conclusão técnica, elaborada por profissionais especializados na área da saúde, possui relevante valor probatório e não foi eficazmente refutada pela apelante.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, conforme relatado pela própria apelante, os sintomas tiveram início em novembro de 2024, mas a regulação no sistema SISREG só ocorreu em maio de 2025, ou seja, aproximadamente seis meses depois. Esse lapso temporal considerável entre o surgimento dos sintomas e a busca pelo tratamento via SUS enfraquece significativamente a alegação de urgência, pois, se o caso fosse realmente urgente, seria razoável esperar que a paciente tivesse buscado atendimento e regulação de forma mais célere.

Quanto à pretensão de utilização de prótese importada, verifica-se que não há comprovação técnica nos autos que justifique a excepcionalidade do tratamento fora dos protocolos do SUS. O relatório médico apresentado pela apelante recomenda a utilização de prótese importada com base em critérios de durabilidade e preferência técnica, sem demonstrar, contudo, inadequação ou risco clínico associado à prótese nacional disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional, especialmente quando não evidenciada urgência clínica ou risco de dano irreversível.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM
CIRURGIA
BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO
ELETIVO
. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RESPEITO À FILA DO SUS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Agravos internos interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, determinando a realização de consulta com especialista em
cirurgia
bariátrica em favor da paciente portadora de obesidade grau III, no prazo de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento pleiteado possui caráter de urgência que justifique a intervenção judicial para alterar a ordem da fila do SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade primária entre os entes federativos para o fornecimento da consulta especializada, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classificou expressamente a solicitação da consulta como "AZUL - Atendimento
Eletivo
", afirmando categoricamente que "Não foi comprovada a URGÊNCIA".
4. A classificação de risco é um procedimento técnico que visa estabelecer prioridades de atendimento conforme a gravidade do quadro clínico, sendo que a classificação AZUL indica atendimento
eletivo
, sem risco imediato à saúde do paciente.
5. A intervenção judicial em casos de saúde
eletivos
, sem a comprovação inequívoca de risco iminente à vida ou de agravamento irreversível da condição, viola o princípio da isonomia e da eficiência na gestão da saúde pública.
6. O Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso recomenda que os juízes atuem com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou tese reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, mas também estabeleceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS.
8. Os Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ recomendam que as decisões judiciais observem as regras administrativas de repartição de competências entre os gestores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos providos.
1. A intervenção judicial para determinar a realização de procedimentos de saúde fora da ordem da fila do SUS exige a comprovação inequívoca de urgência ou emergência que implique risco iminente à vida ou dano irreparável à saúde do paciente.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, devendo o juiz direcionar primariamente a obrigação ao ente responsável, conforme a organização do sistema.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, arts. 7º, IX, 14-A, 19-P e 19-U.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Tema 793 da Repercussão Geral.
(N.U 1033517-53.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

A ingerência judicial em casos como o presente, quando não evidenciada urgência clínica ou risco de dano irreversível, pode comprometer a isonomia no acesso aos serviços públicos de saúde, ao privilegiar um indivíduo fora da fila estabelecida em detrimento de outros pacientes em situação semelhante ou até mais grave.

Ademais, a ausência de comprovação de urgência ou de negativa injustificada do poder público impede o reconhecimento de omissão estatal, pois o simples fato de o tratamento constar na fila regulatória não caracteriza violação ao direito à saúde, sobretudo quando há protocolos administrativos regulares e laudos técnicos que atestam o caráter eletivo da demanda.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público na definição de prioridades na área da saúde, especialmente quando não há evidência de ilegalidade ou abuso de poder. A organização de filas e a definição de protocolos clínicos são atividades típicas da Administração Pública, que detém conhecimento técnico e visão global do sistema de saúde, permitindo uma alocação mais eficiente e justa dos recursos disponíveis.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos entes públicos demandados, que estão seguindo os protocolos estabelecidos para o atendimento da demanda da apelante, conforme sua classificação de risco e dentro dos prazos considerados razoáveis para procedimentos eletivos.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não se verifica qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que a instrução processual foi adequada, com ampla oportunidade de produção probatória e manifestação das partes. O juízo sentenciante baseou-se não apenas no parecer do NAT, mas também em documentos médicos juntados pela própria autora, os quais não indicam situação de urgência ou risco iminente à vida que justifique a intervenção judicial para proteção do direito à saúde.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas apresentadas, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por SUZANA FERREIRA DE SOUSA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025